Tribunal: TJSP
Processo: 1019351-84.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. Concessionária de rodovia. Pedágio. Reajuste da tarifa. Sentença de extinção por falta de interesse de agir. Honorários advocatícios fixados por equidade em vinte mil reais. Apelação da concessionária pela apreciação de mérito e acolhimento da pretensão e de ARTESP pela fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 3o, do Código de Processo

Ementa:
APELAÇÃO. Concessionária de rodovia. Pedágio. Reajuste da tarifa. Sentença de extinção por falta de interesse de agir. Honorários advocatícios fixados por equidade em vinte mil reais. Apelação da concessionária pela apreciação de mérito e acolhimento da pretensão e de ARTESP pela fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil. Desistência da concessionária em cumprimento de acordo extrajudicial e insistência de ARTESP com base em ressalva feita no referido acordo. Homologada a desistência do recurso da concessionária e julgado prejudicado o recurso de ARTESP, com base na cláusula 8.4.2 do ajuste, que põe fim aos processos, o que significa, no estado em que se encontram, inclusive quanto a honorários que já tenham sido fixados em favor do Poder Público, por isso não cabendo prosseguir para exame do pleito de majoração.